Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. LEI LOCAL No 5.961/2016. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente, em sua peça recursal, não houve, no presente caso, a ocorrência de contradição ou erro material no acórdão embargado.
3. O acórdão é omisso ao não enfrentar as questões decorrentes da aplicação da da lei local no 5.691/2016.
4. O reconhecimento da omissão alegada não tem o condão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração em exame.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.